Tribunal: STF
Processo: HC 50585
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente beneficiado por habeas corpus de Tribunal local, mas conservado preso para cumprir pena em Estado diferente, além de estrar indigitado autor de outro delito noutra comarca. Não conhecimento por ser de juiz a alegada coação e remessa dos autos no Tribunal competente.